Tribunal: TJMT
Processo: 1035191-22.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035191-22.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[H. N. F. D. M. - CPF: 056.367.221-84 (EMBARGANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1384-10 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. N. F. D. M. - CPF: 056.367.221-84 (EMBARGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1384-10 (EMBARGANTE), MARLY LUZIA MACEDO - CPF: 551.522.011-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE – FALECIMENTO DO GENITOR – MENOR DE 16 ANOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO APÓS 180 DIAS – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM A PARTIR DA CITAÇÃO – IRREGULARIDADE – ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VERIFICADA – ART. 74, INCISO II, LEI N° 8.213/1991 –

A PENSÃO É DEVIDA A PARTIR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

A interposição de Embargos de Declaração se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material.

2. Considerando a legislação vigente, evidencia-se que a pensão por morte protocolada após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, estabelece que a pensão é devida a partir da data do requerimento. Neste sentido, vejamos o art. 74, inciso II, da Lei 8.213/1991: “Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:, (...) II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior”

Embargos de Declaração Acolhidos, para dar parcial provimento ao Apelo, tão somente para reconhecer que o benefício é devido a partir da data do protocolo do pedido administrativo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
H. N. F. D. M.
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação identificado pela numeração única: 1035191-22.2019.8.11.0041 interposto contra
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente o pedido inicial, concedendo os benefícios da pensão por morte à autora e o abono anual a partir da citação, e, consequentemente, extinguiu o feito com resolução de mérito (Id: 138616260).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em contradição, uma vez que a sentença concedeu os benefícios da pensão por morte com inicio a partir da citação, todavia, o Acórdão fundamentou que a mesma deveria se iniciar a partir da data do primeiro protocolo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado, dando parcial provimento ao Apelo, reconhecendo que a pensão deve retroagir a data do primeiro protocolo (Id: 178543660).

Por sua vez, a parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
H. N. F. D. M.
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o “
de cujus
” que era genitor da autora ora Embargante, faleceu em 25/10/2016.

Há de se ponderar, que a Embargante era possuía menos de 16 (dezesseis) anos na data em que protocolou o pedido administrativo em 26/02/2019.

Não obstante, verifica-se que entre a data do óbito e a data do protocolo, transcorrem mais de 180 (cento e oitenta) dias, demonstrando assim que deve ser observado o previsto no inciso II, artigo 74, da Lei n° 8.213/1991, vejamos:

“Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:,

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior”

Considerando a legislação vigente, evidencia-se que a pensão por morte protocolada após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, estabelece que a pensão é devida a partir da data do requerimento.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
com Efeitos Infringentes
,
RETIFICANDO
o Acórdão ora atacado, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela H. N. F. D. M.,
RECONHECENDO
que a
data inicial do benefício
é a
data do protocolo administrativo
(Id: 26/02/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023